Tribunal: TJDFT
Processo: 0002669-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002669-84.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO BEZERRA DE SOUZA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE APTIDÃO PARA DEFLAGRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE COMO PROVA. 1. Ainda que não tenham sido objeto da insurgência recursal, revelando-se a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) incontroversas e decorrentes de forma cristalina do exame do acervo probatório que instrui os autos, mostra-se correta a condenação do apelante em relação a tal delito. 2. O tipo penal descrito no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 traduz-se em crime de mera conduta e de perigo abstrato, de sorte que não se exige a efetiva exposição da vida, da incolumidade física e da saúde dos cidadãos a risco, pois o perigo de dano é presumido pelo tipo penal. 3. A aplicação do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. É dizer, somente em casos excepcionais a atipicidade do crime de porte ilegal de munição, com base no princípio da insignificância, poderá ser reconhecida, sendo necessário, para tanto, a constatação da mínima ofensividade da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada, o que não se verificou no caso. 4. Segundo compreensão consolidada pelo c. STJ e por esta Corte, o depoimento coerente e harmônico dos policiais prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes e a coerência com outros elementos probatórios. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do delito de porte ilegal de munição de uso permitido. Ressalta que o fato de possuir uma munição, sem arma de fogo, afasta a existência de risco à incolumidade pública e permite a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “os crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo ou de munição, ainda que desacompanhadas as armas das munições, são delitos de perigo abstrato, razão pela qual é prescindível que representem qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social”. (AgRg no REsp 1915047/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ-e de 15/3/2021). Estando o “Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”, é viável “a incidência da Súmula 83 do STJ, aplicável para ambas as alíneas do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1772584/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015